Tribunal: STF
Processo: ARE 1576789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da fração de 1/3 para o furto privilegiado, em razão de o agravante possuir diversas ações penais em curso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ações penais em curso pode justificar a aplicação de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto privilegiado, conforme o art. 155, § 2º, do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de ações penais em curso não impede a concessão do privilégio do furto, mas pode fundamentar a adoção de fração de redução inferior à máxima ou a não aplicação apenas da pena de multa.



    4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/3 foi justificada pela existência de diversas ações penais em curso contra o agravante, o que está em consonância com a orientação jurisprudencial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A existência de ações penais em curso pode justificar a aplicação de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto privilegiado, conforme o art. 155, § 2º, do Código Penal".



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.438/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJe 7/5/2025; STJ, AgRg no HC 859.351/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 18/12/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1405259 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 06.06.2023)



    “Direito penal e processual. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes previstos no art. 155 do Código Penal e no art. 311 do Código de trânsito Brasileiro. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1471482 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 29.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente